Tribunal: CARF
Processo: 19985.720173/2017-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19985.720173/2017-96
ACÓRDÃO
2002-008.734 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIS ALBERTO CORDEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - VERBA INDENIZATÓRIA - ISENÇÃO Cabe ao
contribuinte comprovar que os rendimentos auferidos são isentos, vez que
o instituto da isenção é a exceção no ordenamento jurídico e sempre
instituído mediante lei.
HIPÓTESE DE ISENÇÃO.
São isentas de IRPF as verbas recebidas por meio programa de incentivo a
aposentadoria – PDV.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do pedido de restituição dos valores retidos
e, no mérito, em dar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.734 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19985.720173/2017-96
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física
referente ao exercício de 2013, ano-calendário 2012, lavrada em 19/12/2016.
Foi apurado crédito tributário decorrente, segundo os fatos e descrição legal
apresentada, omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo que teria sido
auferido pelo contribuinte.
 Valor do crédito apurado: R$ 5.599,28
 Valor omitido: R$ 147.191,25
 Fonte pagadora: HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO (CNPJ:
01.701.201/0001-89).
Inconformado com a notificação de lançamento, o sujeito contribuinte apresentou
impugnação (fl. 03), onde sustenta que o valor contestado é isento por se tratar de indenização
por rescisão de contrato de trabalho a título de PDV (Prêmio de Incentivo à Aposentadoria).
Juntamente com a impugnação apresentou documentação (fls. 05 a 15).
Registre-se que consta dos autos TIF (fl. 25) em que solicita a apresentação de:
- Comprovantes de todos os Rendimentos recebidos pelo contribuinte e/ou seus
dependentes no ano-calendário.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário (fls. 39 a
42), aduzindo que:
Da análise dos autos, verifica-se que não restou devidamente comprovado que as
verbas consideradas omitidas se referem a indenização paga em decorrência de
adesão a plano de demissão voluntária, considerados rendimentos isentos
perante a legislação tributária.
O item 6 do comprovante de rendimentos de fls. 07 apenas traz a informação que
o valor de R$ 157.146,65 foi considerado isento pela fonte pagadora, por se tratar
de qualquer indenização por rescisão de contrato de trabalho, aí incluído PDV, ou
acidente de trabalho.
Ademais, consta do Termo de Rescisão de fls. 10 que foi pago ao contribuinte o
valor de R$ 147.191,25 a título de “Prêmio Inc. Apos.”, informação que, por si só,
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.734 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19985.720173/2017-96
3
não permite assegurar que se trata de Plano de Demissão Voluntária, ao contrário
do que sustenta a defesa:
(...)
Cumpre destacar que a incidência do imposto de renda vincula-se à natureza do
rendimento, independentemente da denominação ou classificação contábil
adotada pela fonte pagadora. A lei, entretanto, tem o poder de isentar
rendimentos específicos.
(...)
Assim, por falta de comprovação da natureza das verbas recebidas, deve ser
mantida a omissão apurada.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 07/12/2020. Irresignado com a
conclusão da DRJ interpôs Recurso Voluntário (fls. 52 a 84) em 17/12/2020, onde sustenta que:
a) a verba recebida a título de PDV tem caráter indenizatório;
b) há comprovação da natureza da verba por meio da DIRF e TRTC apresentadas;
c) em Solução de Consulta realizada pela fonte pagadora (processo no
10980.726132/2011-93 – fls.57 a 66), teria a RFB evidenciado a situação de fato
e direto e reconhecido que sobre valores recebidos a título de PDV não incidira
IRPF;
d) a PGFN já tem posicionamento no sentido de não mais discutir a natureza
indenizatória da verba paga a título de PDV.
Ao fim requer o recebimento e provimento do recurso no sentido de reformar a
decisão da DRJ para, reconhecendo a natureza indenizatória da verba recebida a título de
incentivo a aposentadoria – PDV, anular o lançamento realizado e a devolução dos valores retidos
indevidamente com correção até a data do pagamento.
Como pedido alternativo, requer conversão do feito em diligência para que sejam
requeridos documentos complementares à fonte pagadora, caso se entenda que o feito precisa de
uma maior instrução.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.734 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19985.720173/2017-96
4
Considerando que o contribuinte, quando da impugnação, não apresentou pedido
de restituição, somente o fazendo nesta fase recursal, deixo de conhecer o pleito de restituição
face a ocorrência da preclusão.
Com isso, conheço do recurso voluntário parcialmente.
A lide define-se quanto à natureza de verba recebida e declarada como isenta. O
contraponto estabelecido, especificamente é se houve a comprovação de que determinado
importe foi pago a título de incentivo à aposentadoria – PDV.
A fiscalização e a DRJ entenderam que os documentos apresentados pelo
contribuinte, pontualmente a DIRF e o TRCT, não comprovariam a natureza da verba. Que a o
imposto de renda vincula-se a natureza do rendimento, independentemente da denominação.
Que a referência posta no TRCT - “Prêmio Inc. Apos.” – por si só não definiria a natureza da verba
como indenizatória e, consequentemente, seria considerada isenta.
Registre-se que em nenhum momento houve questionamento sobre a legalidade da
isenção de IRPF sobre verba paga a título de incentivo à aposentadoria.
No entanto, para não restar dúvidas de que valores pagos como incentivo à
aposentadoria – PDV são isentos, trago os seguintes julgados deste conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009 IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS A regra geral é a oferta da
totalidade dos rendimentos auferidos pelo contribuinte à tributação. Contudo, em
circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido estrito pode conceder
isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - VERBA INDENIZATÓRIA - ISENÇÃO Cabe ao
contribuinte comprovar que os rendimentos auferidos são isentos, vez que o
instituto da isenção é a exceção no ordenamento jurídico e sempre instituído
mediante lei.
ISENÇÃO - PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV)
O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.112.745/SP, de relatoria
do Ministro Mauro Campbell Marques, submetido à sistemática de recursos
repetitivos, consignou que a verba paga no contexto de PDV tem natureza
indenizatória, não submetendo-se à tributação pelo imposto de renda, sob pena
de ofensa o princípio da capacidade contributiva, matéria esta já pacificada pela
Súmula no 215 do Tribunal da Cidadania.
(Acórdão no 2002-007.499 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária –
julgado em 22/03/2023).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.734 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19985.720173/2017-96
5
Exercício: 1999 VERBAS RECEBIDAS EM PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA.
HIPÓTESE DE ISENÇÃO.
São isentas de IRPF as verbas recebidas por meio de Programa de Demissão
Voluntária, conforme Instrução Normativa do Secretário da Receita Federal no
165, de 31 dezembro de l998; o Ato Declaratório Normativo COSIT no 7, expedido
no ano subsequente; bem como o Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 08, de 25
de março de 2004.
ISENÇÃO DE VERBAS RECEBIDAS EM PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA.
ÔNUS DA PROVA.
É ônus do contribuinte comprovar que o valor lançado pela fiscalização foi
recebido a título de de Programa de Demissão Voluntária.
(2202-008.815 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária –
julgado em 07/10/2021).
Assim, inegável que as verbas recebidas como incentivo à aposentadoria – PDV são
isentas de imposto de renda.
No caso, diferentemente do entendimento da DRJ, entendo que o contribuinte
cumpriu sua obrigação, seu ônus de comprovar que o valor declarado decorre de incentivo a
aposentadoria.
Suficiente ver que uma vez instado a apresentar os comprovantes de todos os
rendimentos recebidos, prontamente trouxe aos autos Comprovante de DIRF em que anotado o
valor de R$ 157.146,65 no campo destinado a “indenizações por rescisão de contrato de trabalho,
inclusive a título de PDV, e acidente de trabalho”, bem como TRCT em que consta valor com a
denominação de rubrica “Prêmio Inc. Apos.”.
A única ação possível ao contribuinte naquele momento, qual seja, intimado a
apresentar os comprovantes de rendimentos recebidos no ano-calendário, foi a apresentação dos
documentos fornecidos pela fonte pagadora e que foram utilizados como fonte de informação
para preenchimento de sua DAA.
Em nenhum momento a fiscalização, entendendo que tais comprovantes não
seriam suficientes e que o simples fato de no TRCT constar a nomenclatura “Prêmio Inc. Apos.”não
define a natureza indenizatória da verba, provocou o contribuinte a trazer aos autos outras provas
que entendesse pertinentes.
Por fim, cumpre trazer à tona a resposta à consulta formulada pela fonte pagadora
sobre o tema (processo no 10980.726132/2011-93 – fls.57 a 66), onde teria a RFB evidenciado a
situação de fato e direto e reconhecido que sobre valores recebidos a título de PDV não deveria
incidir IRPF
Com isso, resta comprovada a origem e natureza da verba declarada como isenta.
Conclusão.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.734 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19985.720173/2017-96
6
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
deixando de conhecer quanto ao pedido de restituição, e, na parte conhecida, dou provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 139
DF CARF MF
Original